Tribunal: TJDFT
Processo: 0704341-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer (i) se a relação entre as partes se submete ao diploma consumerista e (ii) se cabível a imposição ao vendedor de obrigação de ressarcimento e de compensação por danos morais por alegados vícios ocultos não informados ao adquirente no ato da compra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negociação entabulada entre as partes revela negócio jurídico efetuado entre particulares, em posição de igualdade, o que afasta a configuração de relação de consumo.
4. O apelante adquiriu veículo usado com mais de 12 (doze) anos de uso e por valor significativamente inferior ao registrado na tabela FIPE, circunstâncias, por si só, indicativas de seu alto grau de depreciação. Adicionalmente, não adotou medidas preventivas para verificação do real estado de conservação do bem e de sua procedência, o que demonstra a assunção dos riscos do negócio. Inexistindo ato ilícito praticado pela parte ré/apelada, não é cabível a imposição de obrigação de ressarcimento dos custos decorrentes do conserto realizado ou de compensação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e desprovida.